Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702484-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CUNHA ORTIGA AGRAVADO: RENATA PORFIRIO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE CUNHA ORTIGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0713736-11.2019.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de RENATA PORFIRIO RAMOS, indeferiu o pedido de suspensão do direito de dirigir e de apreensão do passaporte, nos seguintes termos: O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado, As diligências realizadas por este juízo, visando a localização de bens do devedor, restaram infrutíferas. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que as declarações sobre o patrimônio são incompatíveis com os imóveis vendidos pela devedora recentemente, bem como o meio de vida que ostenta. Informa que as pesquisas aos sistemas para localização de bens (imóveis, veículos, ativos financeiros etc) foram infrutíferos. Indica que o filho da devedora ostenta padrão de vida às custas de sua genitora que demonstram que a agravada tem condições de pagar os débitos, mas oculta seu patrimônio. Nesse contexto requer a medida executiva atípica prevista na legislação. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal, ante o risco iminente de arquivamento da execução. No mérito, requer a reforma da decisão e o deferimento das medidas restritivas pleiteadas. Preparo constante no ID 32236711 e 32236712. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico ausentes os requisitos necessários para a atribuição do almejado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição da possibilidade de deferimento de pedido de suspensão e apreensão da carteira nacional de habilitação e dos passaportes da devedora. Dispõe o art. 139 do Código de Processo Civil que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com apoio neste dispositivo, credores, de um modo geral, passaram a requerer a suspensão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e passaportes dos inadimplentes. O intuito do dessa medida seria pressionar os devedores a quitar o débito o quanto antes. No entanto, apesar da previsão legal, a utilização das medidas excepcionais deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. Desta feita, verifica-se que essas novas medidas devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito. No caso em apreço, a recorrente não demonstrou as razões pela qual entende que as medidas requeridas possam assegurar a efetividade da execução. Mormente quando a própria credora, em sua petição recursal indica patrimônio passível de constrição. Sobre o tema, este egrégio Tribunal já se manifestou, consoante se extrai dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS JUNTO À CNIB. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. 2. A decretação da indisponibilidade de bens trata-se de medida extrema e excepcional, não se mostra justificável no caso, sobretudo porque a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos através do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br, o que permite ao Agravado acompanhar o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. 3. De igual forma, também não se mostra meio coertivo razoável e legítimo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte dos Agravados. Isso porque essa suspensão não é capaz de gerar bens passíveis de penhora para efetiva satisfação do débito objeto do cumprimento de sentença originário. Ou seja, a suspensão requerida não possui aptidão para beneficiar a parte credora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1391009, 07273155820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o cancelamento de cartões de crédito do devedor não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1387180, 07240123620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS JUNTO À CNIB. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. 2. A decretação da indisponibilidade de bens trata-se de medida extrema e excepcional, não se mostra justificável no caso, sobretudo porque a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos através do sítio eletrônico http://registradoresbr.org.br, o que permite ao Agravado acompanhar o rastreamento da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. 3. De igual forma, também não se mostra meio coertivo razoável e legítimo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Passaporte dos Agravados. Isso porque essa suspensão não é capaz de gerar bens passíveis de penhora para efetiva satisfação do débito objeto do cumprimento de sentença originário. Ou seja, a suspensão requerida não possui aptidão para beneficiar a parte credora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1391009, 07273155820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. A fim de que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV, do CPC/2015, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejadas, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à determinação judicial, passando ao largo do fim pretendido pela norma. A suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o bloqueio dos cartões de crédito do executado, além de violarem o direito de locomoção e de comprar os bens essenciais à vida, revelam-se medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. (Acórdão n.1101202, 07047848020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esta também é a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste ofensa dos arts. 489, § 1o, VI e 1.022, II e parágrafo único, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a medida atípica de apreensão de passaporte, na execução fiscal, mostra-se desproporcional e desadequada à finalidade de satisfação do crédito, além de limitar o direito de ir e vir do devedor. Precedentes. 3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, negou o pedido de suspensão da CNH e bloqueio do cartão de crédito do executado, ante à inobservância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e inutilidade prática da medida coercitiva. 5 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1851785/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 20/08/2021) Assim, ante a ausência da verossimilhança do direito vindicado, mormente quando as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a pretensão recursal, incabível a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, 31 de dezembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora